Tribunal: TJES
Processo: 5000610-61.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-61.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES BOTELHO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação dos empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado e a regularidade da contratação, bem como se é devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição, mesmo diante de impugnação da assinatura, atrai a aplicação do Tema 1061 do STJ, segundo o qual recai sobre o banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato.

5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar em dobro, conforme EREsp nº 1.413.542 (com modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021), e deverá observar o abatimento da quantia comprovadamente creditada, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos princípios gerais do direito obrigacional.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário diante de impugnação de assinatura pelo consumidor.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica nulidade do negócio e obriga à restituição dos valores descontados.

3. A repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro apenas nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp nº 600.663/RS, isto é, 30/03/2021.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral.

5. É adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quando observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, III, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; Tema Repetitivo nº 1.061; REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021; EREsp nº 1.413.542; TJES, 0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julg em 12/02/2025; TJES, 5002154-79.2021.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/07/2025; TJES, 5003442-85.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA DE LOURDES BOTELHO
, eis que irresignada com a r. sentença do ID 16742298 que julgou improcedente a pretensão de anulação dos empréstimos consignados.

Sustenta a recorrente, em síntese, que

(i)
a sentença é nula por erro de fato e inversão indevida do ônus da prova, ao atribuir valor probatório a laudo unilateral produzido pelo banco;
(ii)

a apelada se recusou a produzir prova grafotécnica, ônus que lhe incumbia; e

(iii)

deve ser declarada a inexistência de relação jurídica dos empréstimos consignados, por não reconhecer a assinatura aposta nos contratos, com restituição em dobro dos valores e condenação em danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do C. STJ, que aduz que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, no art. 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Todavia, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, verifica-se que a apelante, pessoa idosa e aposentada, afirmou de forma consistente jamais ter contratado com a apelada empréstimos consignados.

Embora conste dos autos os instrumentos contratuais assinados (IDs 16741811 e 16741812), a assinatura aposta foi contestada pela autora na réplica (ID 16741817), e sua legitimidade não foi comprovada por nenhuma prova produzida nos autos.

Apesar de oportunizada a produção de prova técnica idônea, a apelada deixou de requerer a realização de perícia judicial, limitando-se a sustentar a suficiência do laudo unilateral anteriormente juntado aos autos. Tal postura, contudo, não se mostra apta a atender ao ônus probatório que lhe incumbia, porquanto o referido documento não se equipara à prova pericial exigida pela jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser valorado com as devidas reservas.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.061, uma vez impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021)

Em consonância, esta Câmara firmou entendimento no sentido de que, uma vez impugnada a assinatura constante de contrato bancário, revela-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, não sendo suficiente, para tanto, a juntada de documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Turques dos Santos Dias contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, formulados em face do Banco Inter S/A, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que a autora alega não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada à autora a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de sua assinatura nos contratos de empréstimo; (ii) se é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A anulação da sentença anterior pelo Tribunal reinaugurou a fase probatória, assegurando o direito da autora à produção de provas, inclusive perícia grafotécnica, para aferição da autenticidade das assinaturas nos contratos.

1.
A negativa de autoria da assinatura pela autora, associada à ausência de semelhança suficiente para comprovar sua autenticidade, torna imprescindível a realização de perícia técnica.

2. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, e conforme o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados.

3. A não análise do requerimento de prova pericial solicitada pela autora configura cerceamento de defesa, uma vez que inviabiliza a adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para a realização de prova pericial grafotécnica. (TJES, 0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julg em 12/02/2025)

A ausência de realização de prova pericial corrobora a narrativa fática da apelante, de que não contratou o serviço, mormente por não ser possível exigir da mesma a comprovação de fato negativo, qual seja, a inexistência da contratação. Nesses casos, o ônus da prova é invertido, cabendo à parte contrária demonstrar a veracidade do fato positivo, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, evidencia-se a necessidade de declarar a inexistência de relação jurídica dos empréstimos consignados.

Por outro lado, não obstante o reconhecimento da inexistência da contratação, verifica-se que houve a efetiva disponibilização de valores em conta vinculada à parte autora, mantida junto à Caixa Econômica Federal.

Importa destacar que a mera existência de instrumento contratual, cuja assinatura é contestada pelo apelante, aliada ao comprovante de crédito em conta, não se revela suficiente para afastar a conclusão acerca da inexistência da contratação, sobretudo diante da condição de hipossuficiência técnica e econômica da consumidora. Esse é, inclusive, o procedimento adotado na fraude no empréstimo consignado do INSS, em que os valores dos empréstimos fraudulentos são depositados na conta vinculada ao benefício previdenciário.

Por consequência lógica do reconhecimento da inexistência da contratação, exsurge o dever de indenizar.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar em dobro, conforme EREsp nº 1.413.542 (com modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021), e deverá observar o abatimento da quantia comprovadamente creditada, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos princípios gerais do direito obrigacional.

No tocante aos danos morais, os descontos mensais indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando incidem sobre a única fonte de renda e recaem sobre pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade.

Configurada a lesão à esfera extrapatrimonial da apelante, diante da afetação de verba alimentar decorrente de uma relação jurídica viciada desde a origem, caracterizado está o dano moral.

Com relação ao
quantum
, tenho que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atende às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”.

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

2. Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida.

3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art.171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento).

4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)

5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e provido. (TJES, 5001348-53.2023.8.08.0069, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/02/2024)

Imperiosa, nesse contexto, a reforma da r. sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
D
OU
-LHE
PROVIMENT
O PARCIAL
para reformar a r. sentença objurgada e, em consequência,
(i)

declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia ex tunc, devendo ser restituída à apelante, em dobro, a diferença entre os valores descontados de seus proventos e a quantia creditada em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença; e
(ii)

condenar o apelado a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros moratórios desde a citação, sendo que a partir da data do acórdão incide tão somente a taxa Selic, por englobar os juros e a correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, com aplicabilidade imediata (AREsp 2059743/RJ).

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.